Tribunal: CARF
Processo: 12448.726276/2013-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.726276/2013-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.009 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2022
Recorrente
COLORTEL S A SISTEMAS ELETRÔNICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
PAGAMENTO DE JUROS A NÃO RESIDENTES. IRRF.
Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte as importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior, a título de juros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro Jose Eduardo Dornelas Souza.
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator
(documento assinado digitalmente)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rafael Taranto Malheiros,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Maria Carolina Maldonado Kraljevic, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonça (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ (e-fls. 263/277) que
julgou improcedente a impugnação da autuada contra auto de infração de IRRF (e-fls. 88 e ss),
referente a fatos geradores ocorridos entre 31/01/2008 e 31/12/2008.
Por bem resumir o litígio, peço vênia para reproduzir o relatório da decisão
recorrida (e-fls. 263/277):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.726276/2013-74
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.009 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.726276/2013-74

Trata-se do “Termo de Verificação Fiscal sobre Empréstimos Obtidos no Exterior”-TVF
(fls.82/87) e do correspondente Auto de Infração de Imposto de Renda Retido na Fonte-
IRRF (fls.89/94), emitidos em 25.06.2013 pela DRF/Rio de Janeiro II, no total de R$
123.982,49, referentes a fatos geradores de janeiro a dezembro do ano-calendário de
2008:

3 Segundo as fls.83 do TVF, o interessado formalizou, em 20.01.1997, contrato de
empréstimo (fls.4/24) com o Banco Surinvest S/A, sediado em Montevidéu, Uruguai, no
valor de USD 1.100.000,00 (hum milhão e cem mil dólares dos Estados Unidos), com
vencimento em 03.02.2005 e taxa anual de juros de 10,25%, sendo que “o pagamento
dos juros seria efetuado no final de cada período, de forma semestral” (cláusula 4.2) e,
que “o pagamento dos juros seria feito integralmente na data de vencimento” (cláusula
03 do anexo I, parte B).
4 O interessado informou à fiscalização que, “desde a data de obtenção do empréstimo
em 20.01.1997, até 31.12.2008, não foi efetuado nenhum aditamento ao contrato, e,
também, que os pagamentos de juros no ano-calendário de 2008 não foram efetuados,
sendo registrados na contabilidade como juros incorridos e não pagos”.
5 De acordo com a fiscalização, os juros lançados na contabilidade, à conta de passivo
(juros sobre empréstimo), e que somam R$ 210.205,41 (fls.83), devem ser considerados
como creditados ao financiador, e sobre eles deve incidir o IRRF, à alíquota de 25%
(vinte e cinco por cento):

6 Conforme TVF, o interessado obteve, ainda, em 19.03.1999, empréstimo do Banco
International Properties Company, também sediado em Montevidéu, Uruguai, no valor
de USD 150.000,00 (cento e cinquenta mil dólares dos Estados Unidos), com juros de
4,75% ao ano (fls.82).
7 O interessado informou à fiscalização que, desde a obtenção do empréstimo, não foi
efetuado nenhum aditamento ao contrato, e, que não efetuou o pagamento dos juros de
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.009 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.726276/2013-74

2008, contabilizando-os como juros incorridos e não pagos, no passivo exigível de
longo prazo.
8 Segundo a fiscalização, os juros lançados na contabilidade como incorridos - R$
13.283,49 (fls.85) – foram considerados como creditados ao financiador, e sobre eles
também deve incidir o IRRF, à alíquota de 25% (vinte e cinco por cento):

9 Por fim, o autuante observa que, no ano-calendário de 2008, o Uruguai, país sede das
duas instituições financeiras contratantes, integrava a lista dos “paraísos fiscais”
(fls.85):

10 A ação fiscal foi encerrada em 25.06.2013 (fls.93/94). Os autos do processo de
Representação Fiscal para Fins Penais (no 12448.728.269/2013-15) foram a estes
apensados.
11 O interessado tomou ciência (pessoal) do Auto de Infração em 27.06.2013 (fls.89).
12 Em impugnação às fls.145/163, com carimbo de recebimento em 22.07.2013, o
interessado alega que os créditos tributários de janeiro a maio de 2008 estão extintos
pela decadência, porque em 27.06.2013 já havia decorrido o prazo de 5 (anos) de que
trata o § 4o do art. 150 do CTN.
13 Alega que, “não existindo qualquer acusação de dolo, fraude ou simulação”, o IRRF
é tributo lançado por homologação, “considerando-se, inclusive, a existência de
retenções e pagamentos do IR no ano-calendário de 2008, passíveis de homologação,
conforme comprovado pela DIPJ 2009”.
14 No mérito, diz que “o mero registro contábil da obrigação (“juros”) no “passivo” não
é “fato gerador do IRRF”. Afirma que, nos termos do art.43 do CTN, “o fato gerador do
“IRRF” é a data do efetivo pagamento ou da remessa dos juros para o exterior, e não a
data do mero registro contábil da obrigação (passivo)”.
15 Aduz que, segundo o art.43 do CTN, “o fato gerador do Imposto de Renda,
independentemente do regime de apuração e recolhimento – é sempre a disponibilidade
(econômica ou jurídica) da renda ou provento ao beneficiário, o que afasta, de plano, a
possibilidade de se tributar a mera expectativa de auferimento de renda (como ocorre,
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.009 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.726276/2013-74

por exemplo, no mero registro contábil da obrigação)”, sendo “sob esta perspectiva que
devem ser interpretados os artigos 685, 702 e 703 do RIR/99”.
16 Sustenta que, na hipótese de se entender ocorrido o fato gerador, “o que,
evidentemente, se admite apenas para argumentar”, os juros relacionados ao empréstimo
junto ao Banco Surinvest estão sujeitos à alíquota zero, nos termos do inciso IX do
art.691 do RIR/1999, uma vez que o empréstimo foi tomado “mediante o lançamento de
Fixed Rates Notes” no mercado externo (sob o regime de “private placement”, nos
termos da Circular do Banco Central do Brasil no 2384, de 26/11/1993, conforme
comprovado pela tradução juramentada do contrato (fls.04/24) e do certificado de
registro no 341/10188 (doc.04)”.
17 Afirma que os títulos de crédito da Impugnante foram colocados no exterior em
03/02/1997, com vencimento em 03.02.2005, tendo sido observado, portanto, o prazo
mínimo de 96 meses para amortização”.
18 O interessado diz que, “na hipótese remota de ser mantida a exigência fiscal, desde já
a Impugnante se insurge contra eventual exigência de juros de mora sobre a multa de
ofício de 75%, por inexistir amparo legal”, uma vez que os arts. 113 e 119 do CTN só
autorizam a cobrança de juros de mora sobre valores decorrentes de obrigação tributária
principal não paga no vencimento”, e, que, admitir tal cobrança “impingiria
irremediável contradição aos próprios termos do art. 161 do CTN, que, em seu final,
resguarda a imposição das penalidades cabíveis”.
19 O interessado reproduz jurisprudências.
20 O interessado pede o cancelamento integral do auto de infração.
21 Com a impugnação, vieram os documentos de fls.164/254.
22 Relatados.
O Acórdão n. 12-72.826 da 3a Turma da DRJ/RJ1 (e-fls. 263/277) julgou
improcedente a impugnação da autuada contra o auto de infração de IRRF.
Cientificada da decisão de primeira instância em 06/03/2015 (e-fls. 282) a
contribuinte apresentou recurso voluntário em 01/04/2015, e-fl. 317, em que: repete os
argumentos trazidas na impugnação.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso é tempestivo. Atendidos os demais requisitos de admissibilidade, dele
tomo conhecimento.
O recorrente alega que os créditos tributários de janeiro a maio de 2008 estariam
extintos pela decadência, porque em 27/06/2013, data da ciência do auto de infração, já havia
decorrido o prazo de 5 (anos) de que trata o § 4o do art. 150 do CTN. Alega que o IRRF é tributo
lançado por homologação, e por não existir qualquer acusação de dolo, fraude ou simulação”,
deve-se considerar a existência de retenções e pagamentos do IR no ano-calendário de 2008,
passíveis de homologação, conforme comprovado pela DIPJ 2009”.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.009 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.726276/2013-74

O imposto lançado refere-se a IRRF sobre juros de mora, que foram
contabilizados como juros incorridos, configurando, assim, a situação definida em lei do fato
gerador do IR-Imposto de Renda determinado pelo art. 685 do RIR/1999. Ou seja, trata-se IRRF
sobre valores creditados em nome do beneficiário no exterior.
Trata-se de tributo lançado por homologação e de tributação exclusiva na fonte.
Ou seja, não se confunde com as antecipações do imposto anual. Como não há comprovação de
pagamento do IRRF sobre rendimento desta natureza, mesmo na DIPJ Exercício 2009, ano
calendário 2008, há de se aplicar a regra do art. 173, I do RIR/989 a fim de se aferir a
decadência.
Em ambos os contratos de empréstimo eram devidos juros de mora a mutuante no
exterior, que foram contabilizados como juros incorridos, configurando, assim, a situação
definida em lei como necessária e suficiente à ocorrência do fato gerador do IR-Imposto de
Renda. Assim dispôs o TVF:

Desta forma, é devido o IRRF lançado de ofício, à vista do que determina o
art.685 do RIR/1999.
Art. 685. Os rendimentos, ganhos de capital e demais proventos pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos, por fonte situada no País, a pessoa física ou
jurídica residente no exterior, estão sujeitos à incidência na fonte (Decreto-Lei no 5.844,
de 1943, art. 100, Lei no 3.470, de 1958, art. 77, Lei no 9.249, de 1995, art. 23, e Lei no
9.779, de 1999, arts. 7o e 8o):
I - à alíquota de quinze por cento, quando não tiverem tributação específica neste
Capítulo, inclusive:
a) os ganhos de capital relativos a investimentos em moeda estrangeira;
b) os ganhos de capital auferidos na alienação de bens ou direitos;
c) as pensões alimentícias e os pecúlios;
d) os prêmios conquistados em concursos ou competições;
II - à alíquota de vinte e cinco por cento:
a) os rendimentos do trabalho, com ou sem vínculo empregatício, e os da prestação de
serviços;
b) ressalvadas as hipóteses a que se referem os incisos V, VIII, IX, X e XI do art. 691,
os rendimentos decorrentes de qualquer operação, em que o beneficiário seja residente
ou domiciliado em país que não tribute a renda ou que a tribute à alíquota máxima
inferior a vinte por cento, a que se refere o art. 245.
§ 1o Prevalecerá a alíquota incidente sobre rendimentos e ganhos de capital auferidos
pelos residentes ou domiciliados no País, quando superior a quinze por cento (Decreto-
Lei no 2.308, de 1986, art. 2o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 18).
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.009 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.726276/2013-74

§ 2o No caso do inciso II, a retenção na fonte sobre o ganho de capital deve ser efetuada
no momento da alienação do bem ou direito, sendo responsável o adquirente ou o
procurador, se este não der conhecimento, ao adquirente, de que o alienante é residente
ou domiciliado no exterior.
§ 3o O ganho de capital auferido por residente ou domiciliado no exterior será apurado
e tributado de acordo com as regras aplicáveis aos residentes no País (Lei no 9.249, de
1995, art. l8).
No que se refere à alegação da redução a zero da alíquota de IRRF referente a
juros decorrente de colocações de títulos de créditos internacionais no mercado exterior, tal
alíquota está condicionada ao prazo médio de amortização, que deve ser, no mínimo, de 96
(noventa e seis) meses. Embora o prazo de vencimento do principal, quando pactuado, tenha sido
de 96 (noventa e seis) meses – de 05.02.1997 a 03.02.2005 –, não há nos autos provas de que as
condições inicialmente contratadas foram mantidas até o vencimento, seja, o interessado não traz
provas de que o prazo médio de amortização efetiva do dito empréstimo ficou dentro do prazo
estipulado na lei.
Por fim, o art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, prevê que sobre os débitos decorrentes
de tributos e contribuições incidem juros de mora. Sendo, a multa de ofício, espécie de crédito
tributário, a exigência de juros sobre a multa de ofício que vier a não ser paga no vencimento
está conforme a sobredita lei, que, aliás, guarda harmonia com o art. 161, do CTN.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 326
DF CARF MF
Original